Tribunal: STF
Processo: RHC 209303
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ILEGALIDADES APONTADAS QUE NÃO PODEM SER EXAMINADAS NESTE MANDAMUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Já se tendo afirmado em outro feito (ARESP n.º 1.012.687/MG, de minha Relatoria), no tocante à matéria de fundo, a inexistência de ilegalidades que pudessem justificar a concessão da ordem ex officio, nada mais resta a decidir no presente mandamus. 2. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 394.543/MG)



    Busca-se, em suma, seja “seja concedida a ordem pleiteada, ainda que de ofício, reconhecendo-se a nulidade da prova obtida em violação ao direito ao silencio do paciente, bem como a consequente ilegalidade da prisão em flagrante delito do paciente e de sua subsequente conversão em prisão preventiva, relaxando-a.”



    É o relatório. Decido.



    2. A existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”



    No caso concreto, o STJ afastou a alegação de nulidade de forma fundamentada, nos seguintes termos: 



    “Na espécie, não se tem notícia da ocorrência de constrangimento ilegal na confissão extrajudicial do Réu, no sentido de coagi-lo a colaborar com a acusação, assumindo a imputação criminal que lhe foi atribuída, até mesmo porque consta do auto de prisão em flagrante que o Acusado confessou aos militares, na presença do seu pai, "SEM QUALQUER TIPO DE COAÇÃO OU AGRESSÃO QUE PRATICOU O CRIME CONTRA OMOTORISTA DE APLICATIVO NA DATA DE ONTEM" (fl. 30; sem grifos no original). 



    Registre-se, ainda, que "[s]egundo a jurisprudência desta Corte, eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal" (HC 586.321/AP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 28/08/2020). 



    Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que o Magistrado singular proferiu sentença condenatória em 21/09/2021. O Acusado foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal, mantida a prisão cautelar (Autos n. 5062416-72.2021.8.13.0024). 



    Na referida decisão, o Juízo de primeiro grau assinalou que o "réu Thiago Henrique Ribeiro, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria", bem como registrou que, "tendo o acusado confessado a autoria, sendo que sua confissão foi corroborada pelos demais elementos de prova, restou comprovada a autoria". Como se vê, a confissão extrajudicial não foi utilizada como fundamento para a condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada.”



    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações promovidas pela Lei 11.690/2008. II – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. III – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. IV – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” 
(RHC 122467, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03.06.2014, grifei) 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVERSÃO NA ORDEM DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. PERGUNTAS FEITAS PRIMEIRAMENTE PELA MAGISTRADA, QUE, SOMENTE DEPOIS, PERMITIU QUE AS PARTES INQUIRISSEM AS TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. A magistrada que não observa o procedimento legal referente à oitiva das testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento, fazendo suas perguntas em primeiro lugar para, somente depois, permitir que as partes inquiram as testemunhas, incorre em vício sujeito à sanção de nulidade relativa, que deve ser arguido oportunamente, ou seja, na fase das alegações finais, o que não ocorreu. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Ordem denegada.” (HC 103525, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03. 08.2010,grifei) 



    Assim, como bem consignado no ato coator, e na linha dos precedentes exarados por esta Corte, aplicável ao ponto ora tratado o princípio da pas de nulitte sans grief, norteador do reconhecimento de nulidades na seara do processo penal (art. 563, CPP). 



    Com efeito, no caso concreto, ainda que reconhecida a nulidade da “confissão informal” por violação do direito ao silêncio, existem outras provas autônomas que não alterariam o desfecho da ação penal, a teor do art. 157 do CPP. Consoante se depreende da sentença emanada em 1° grau, o paciente, interrogado na fase judicial, confessou o cometimento do crime. A par disso, a vítima reconheceu o paciente como autor do crime tanto na fase inquisitorial como na fase judicial, elementos probatórios independentes nos quais se fundou a sentença condenatória. Confira-se: 



    “O réu Thiago Henrique Ribeiro foi inquirido em juízo e a essência do seu depoimento é a seguinte:



    […] ” que vai responder; que o carro foi o depoente mesmo; que o telefone, só tinha um telefone no carro; que depois, quando os policiais pegaram o depoente em casa, levou os policiais aonde estava o celular; que tinha jogado o celular fora; que explicou para os policiais o que aconteceu; que tinha ido com esse uber buscar uma droga; que estava com a cabeça em outro(…), bagunçada por causa da droga; que acabou acontecendo isso; que o outro cara que estava com o depoente, não tinha nada a ver com isso; que foi tipo surto; que tanto que abandonou o carro; que não ficou com nada; que levou os policiais aonde tinha jogado o celular fora; que não tinha outros celulares, outros “trem” não; que só tinha um celular; que tinha ido lá buscar a droga; que na hora que estava indo embora, do nada, deu vontade de sair com o carro dele (vítima); que pediu a vítima para parar o carro; que a vítima parou o carro; que o outro menino que estava, saiu correndo; que entrou no carro e foi com o carro; que abandonou o carro; que não andou com o carro nem meia hora; que o dono do carro era motorista de aplicativo; que o outro menino que tinha pedido pelo aplicativo para irem lá (o depoente e o outro menino) buscar droga; que o depoente eu outro menino chamaram o dono do carro por aplicativo para ir buscar droga; que foi só o depoente; que o outro menino que estava com o depoente não teve nada a ver com isso, não; que estava com uma tesoura; que não colocou a tesoura no pescoço da vítima; que só mostrou a tesoura para a vítima; que estava atrás, do outro lado; que não chegou a encostar na vítima; que estava atrás; que pediu para a vítima parar o carro; que a vítima parou o carro; que a vítima desceu do carro e saiu correndo; que entrou no carro; que abandonou o carro em Ibirité; que parou em um posto de gasolina; que ai já tinha voltado em si e visto a coisa errada que tinha feito; que o carro não estragou a marcha com o depoente” […] (ID 4766133023)



    (...)



    O réu Thiago Henrique Ribeiro, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria. Confirmou que pediu a vítima para parar o carro. Negou que tivesse praticado o crime em concurso de pessoas. Admitiu que subtraiu o carro. Negou que tivesse colocado a tesoura no pescoço da vítima, tendo somente mostrado. Disse que abandonou o carro em Ibirité.



    A vítima José Carlos Alves Andrade, motorista de aplicativo, confirmou que o autor chamou a corrida. Confirmou que o autor colocou alguma coisa no seu pescoço (soube posteriormente que se tratava de uma tesoura), então desceu do carro e deixou o autor levá-lo. Disse que quem acompanhava também desceu do carro e saiu correndo, enquanto o autor foi embora com o carro. Afirmou que o comparsa não deixou o autor dos fatos agredir o depoente. Disse que recuperou o carro, mas estava danificado e não recuperou os demais objetos. Na delegacia, reconheceu o acusado e o reconheceu em audiência.



    A testemunha Wellerson Pereira da Silva Siqueira confirmou que sua guarnição foi na casa do autor, o identificaram, a vítima o reconheceu.



    A testemunha Leonardo Cruz Portugal, participou da abordagem, foi até a casa do suspeito, sendo que o pai dele franqueou a entrada. O suspeito confessou que teria praticado o delito. A vítima reconheceu o suspeito.



    Portanto, tendo o acusado confessado a autoria, sendo que sua confissão foi corroborada pelos demais elementos de prova, restou comprovada a autoria.



    (…)



    Na segunda fase, presente circunstâncias atenuantes – confissão espontânea - ,razão pela qual diminuo a pena acima em 1/6, ficando em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.” (Trecho da sentença condenatória proferida em 21/09/2021, autos 5062416-72.2021.8.13.0024 , disponível no sítio eletrônico do TJMG)



    3. Destarte, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente